Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE NOVE HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPÓSITO RECURSAL EXCLUSIVAMENTE DE MAJORAÇÃO. REFORMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSOCIAÇÃO. ELASTÉRIO TEMPORAL. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recorrente que adquiriu passagens aéreas para o trecho de Cuiabá/MT embarque no dia 10.12.2019 às 17h10 – Brasília/DF (1a conexão); embarque às 20h55 – Fortaleza/CE (2a conexão) – embarque às 23h30 Juazeiro do Norte/CE, e chegada ao destino final às 00h55. Ocorre que não conseguiu embarcar no voo de conexão em Brasília, sendo reacomodado em outro voo, no dia seguinte 11.12.2019, com horário de embarque às 06h05, ou seja, com 9 (nove) horas de atraso.
Juízo a quo que reconheceu a falha na prestação do serviço, em razão da ausência de prova excludente da responsabilidade e aplicação do fortuito interno.
O atraso ocorrido nos autos enseja a compensação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas. Neste sentido: N.U 1003106-06.2019.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019; N.U 1008499-35.2017.8.11.0015, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019; N.U. 1016630-70.2019.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020N.U 8010492-27.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018.
Quantum indenizatório arbitrado que não observou a razoabilidade.
Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pelo atraso de 9 (nove) horas para chegada ao destino final, sem maiores desdobramentos.
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WELLIGTHON LUIZ VILAROUCA DE FREITAS - CPF: 145.910.143-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020